Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707129-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIERRE CEZAR FAGUNDES DE SOUZA APELADO: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Pierre Cezar Fagundes de Souza contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede de embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Entretanto, e com relação ao pedido formulado preliminarmente ao seu recurso objetivando a atribuição de efeito suspensivo a apelação, ao argumento de que existe a “possibilidade da anulação da doação, bem como da penhora do imóvel do Embargante” (ID no 61930911, pág. 3), há algumas observações a fazer. Destaque-se, desde logo, que o juiz não “recebe” mais o recurso, como acontecia na vigência do CPC/73, por força da regra constante do seu art. 518, em que se lia que “interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Atualmente, o recurso de apelação é interposto perante o juízo de primeiro grau de jurisdição e não há juízo provisório de admissibilidade na instância singular. Interposto o recurso, “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”, na forma do que dispõe o § 1o, do art. 1.010. “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”, a teor do que se lê no § 2o, desse mesmo dispositivo legal. Em seguida, e à luz da regra do § 3o, desse mesmo artigo, “após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Assim, não há mais recebimento do recurso nesse ou naquele efeito, como se fazia na vigência do revogado CPC/73. Entretanto, para muitos, mantém-se o costume de postular, na petição de interposição do apelo, o recebimento do recurso “no duplo efeito” ou “no efeito devolutivo e suspensivo” ou “em ambos os efeitos”, como se nada tivesse mudado. No caso vertente, a parte apelante postulou, como assinalado acima, a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. O que acontece hoje é que, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC/15, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença apelada julgou improcedente os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro. Note-se que tal sentença não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras; que condena a pagar alimentos; que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; que confirma, concede ou revoga tutela provisória; ou que decreta a interdição. Em sendo assim, trata-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, a fazer com que o recurso se processe com efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator